Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709256-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUTORIZADA CELL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. RECORRIDA: LUZIA NUNES FREIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DATA DO ALUGUEL. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO DEVIDO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. TEMA No 967 DO STJ. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Evidenciada a necessidade e a utilidade da presente demanda, repele-se a assertiva de ausência de condição da ação, sob o argumento de perda do interesse processual (de agir). 2. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz. Além desse aspecto, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes. 3. Inexiste nulidade na r. sentença impugnada, pois o Julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes. 4. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 5. A consignação em pagamento, enquanto forma especial de extinção da obrigação, é possível quando houver recusa por parte do credor em receber o pagamento, conforme disposto no inciso I do artigo 335 do CC/02. 6. Segundo o artigo 544, I, do CPC/15, na contestação, o réu poderá alegar que a recusa foi justa. 7. É justa a recusa do credor em receber o pagamento efetivado em data posterior àquela ajustada entre as partes e, por consequência, em valor inferior, pois ele não é obrigado a receber quantia diferente da que lhe é devida, conforme dispõe o artigo 313 do CC/02. 8. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1108058/DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema no 967), “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 9. Todavia, considerando que não houve recurso da parte Ré quanto ao ponto, a adequação ao precedente implicaria indevida reformatio in pejus em desfavor da Recorrente, hipótese que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 55, §§1o e 3o, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida a conexão entre a presente ação de consignação de alugueres e as ações de interdito proibitório e de despejo, tendo em vista terem em comum o pedido e a causa de pedir. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, ou, ao menos, que tais verbas sejam fixadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 55, §§1o e 3o, 58 e 59, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Apesar de a mencionada decisão judicial (ID 41324699) ter reconhecido a conexão entres os processos, a inobservância de julgamento simultâneo não acarreta a nulidade do processo. (...) Além desse aspecto, suposta nulidade no processo só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15. Na hipótese, embora seja evidente a prejudicialidade das questões debatidas nas referidas demandas, o caso não demonstrou que o julgamento em separado acarretou dano. (...) Nesse contexto, inexiste a possibilidade de decisões conflitantes e, por conseguinte, a ausência de prejuízo hábil a anular a r. sentença” (ID 48316730), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante orientação jurisprudencial firmada no STJ, "o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos." (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.). 1.1. Na hipótese, o entendimento adotado pela Corte estadual amolda-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, notadamente porque restou consignado que o julgamento feito de forma separada não ocasionou nenhum prejuízo para as partes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.304.518/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, ou, ao menos, que tais verbas sejam fixadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025